Tribunal: TJPA
Processo: 0007452-25.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007452-25.2016.8.14.0070

APELANTE: ROSINALDO MESQUITA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO e PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. A inobservância do artigo 226 do CPP, gera nulidade relativa. A Defesa não logrou êxito em apontar efetivo prejuízo ao apelante. Questão resta preclusa, a defesa deixou de arguir a suposta nulidade no momento oportuno, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, quando poderia contraditá-las através de sua defesa técnica, mas não o fez. Restou comprovado que o apelante efetivamente praticou o crime de roubo, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, sendo impositiva a manutenção do decreto condenatório e incabível a tese de absolvição. Condenação mantida.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADO. Ficou evidenciado nos autos a prática do roubo aniquilando a tese defensiva de que
a ação do autor não cometeu ato de grave ameaça.

A prova aponta que a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado. Ao passo que no crime de furto, temos a subtração dos pertences da vítima de forma pacífica e silenciosa, o que não aconteceu no caso dos autos. Condenação mantida.

REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Correta a aplicação da pena-base em
05 anos de reclusão e 60 dias-multa, pois as circunstâncias do crime, tiveram relevância negativa acima do normal, não havendo reparos a fazer. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que condenou
Rosinaldo Mesquita Cardoso
, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, I e II c/c art. 14, II do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Descreve a peça acusatória, que na data de 01/07/2016, por volta das 13h30min, a vítima FELIPE FORTES DOS SANTOS estava realizando suas atividades habituais como frentista do Posto denominado Texaco, localizado nesta cidade, ocasião em que foi abordado pelos acusados. Consta na denúncia que o réu WILAM SILVA DO REGO conduzia a motocicleta e estava portando uma arma de fogo caseira e o acusado ROSINALDO MESQUITA CARDOSO portava um simulacro, momento em que se aproximaram da vítima e mediante grave ameaça anunciaram o roubo, determinando que a vítima entregasse a renda do posto de gasolina.

A denúncia foi recebida (ID 6470284), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando o apelante nas sanções punitivas nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa objetiva a reforma da sentença afim de que seja o réu absolvido por insuficiência de provas e ausência de reconhecimento formal conforme prevê o artigo 226 do CPP, alegando que a condenação foi baseada unicamente na palavra dos policiais militares. Supletivamente, requer a desclassificação para o delito de porte ilegal de arma de fogo, bem assim, a redução da pena-base ao mínimo legal (ID 6470334)

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se, pelo improvimento do apelo, pugnando pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID 6470335).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação (ID 7967374).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

PRELIMINAR - NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR INSFUCIENCIA DE PROVAS:

De acordo com a defesa não houve qualquer reconhecimento formal do acusado sendo, portanto, nulo de pleno direito, pois não foram obedecidas as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, a anulação dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante não se justifica, pois a inobservância do artigo 226 do CPP, conforme precedentes do STJ e desta Egrégia Corte, conduzem à uma nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado pela defesa o efetivo prejuízo ao apelante.

Neste sentido são os julgados:

TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. [...] RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. CERCEAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. [...] A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido da validade do reconhecimento fotográfico, desde que não seja utilizado de forma isolada, mas se coadune com os demais elementos constantes dos autos. VIII. Embora recomendável, a presença do acusado na audiência de instrução não é essencial para a validade do ato, eis que constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação concreta do prejuízo, mormente se a oitiva das testemunhas foi acompanhada pelo defensor por ele constituído. IX. Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa X. Ordem denegada.

STJ – HC 223660/MG – Rel. Min. Gilson Dipp – Quinta Turma – J. em 01/08/2012.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR FOTOGRAFIA NA FASE POLICIAL. RATIFICAÇÃO POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DA PROVA JUDICIALIZADA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E DA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS AGENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. 1. A autoria delitiva restou comprovada por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas durante a instrução criminal, bem como pela ratificação em juízo do auto de reconhecimento por fotografia do acusado confeccionado na fase inquisitorial, o que implicou judicialização da prova colhida na fase policial. A materialidade restou também configurada de forma indireta: durante a instrução criminal as vítimas descreveram com rigor de detalhes o contexto em que se desenvolveu a conduta delitiva; [...] 7. Recurso conhecido e improvido.

Apelação nº 2012.3.0052734, Rel. Des. Vera Araújo, julgado em 29/05/2012.

Ademais, a questão suscitada está preclusa já que o apelante deixou de arguir a suposta nulidade no momento oportuno,
por ocasião da audiência de instrução e julgamento
, quando poderia contraditá-las através de sua defesa técnica, mas não o fez, permanecendo inerte.

O depoimento da vítima e demais testemunhas são seguros e lineares no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, estando estes depoimentos em harmonia com as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no decorrer da instrução processual e possuindo valor probatório. Diante do exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, destaco que a materialidade delitiva resta configurada através do
auto de apresentação e apreensão (ID 6470370), laudo de potencialidade lesiva realizado na arma apreendida (ID 6470303), bem como, pelo Auto de Entrega (ID 6470339).

No que se refere a autoria delitiva, merece especial atenção o depoimento judicial da vítima
FELIPE FORTES DOS SANTO
, no sentido de reconhecer o apelante como autor do delito (extraído da sentença de ID
6470323 -
),
in

verbis
:

“Que estava abastecendo um veículo; que chegaram 02(dois) rapazes de motocicleta; que o acusado da frente mostrou a arma de fogo; Que anunciaram o assalto; Que neste momento foram abordados pelos Policiais; Que os policiais fizeram a abordagem; Que não chegaram a subtrair nada do posto de gasolina; Que foi logo em seguida a abordagem policial; Que chegaram a anunciar o roubo; Que mediante a apresentação da arma de fogo solicitou o dinheiro (...)”

Destaca-se, ainda, o depoimento da testemunha
MAX BARBOSA SILVA,
policial militar, colhida perante o Juízo, nos seguintes termos:

“
Que recorda dos fatos; que estavam em ronda pela cidade; que quando estavam se deslocando até o quartel se depararam com dois nacionais em atitude suspeita se aproximando dos frentistas; que durante a abordagem verificaram que os dois haviam acabado de anunciar o assalto; que foi encontrado armas com ambos os acusados; (...)

Como se vê, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor. Frise-se que o depoimento da vítima não está isolado no contexto probatório e não foi o único sustentáculo da sentença já que suas declarações estão em harmonia com o apresentado pelas demais testemunhas.

Assim, em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Primeiro porque a palavra das vítimas desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima, verbis:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

No mais, em que pese à defesa alegar que os depoimentos dos policiais não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. REDUÇÃO DA PENA INICIAL EM 06 (SEIS) MESES. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INCABIMENTO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. ART. 44, INCISO I, DO CPB. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. VEDAÇÃO DA LEI N.º 8.072/90 AFASTADA INCIDENTALMENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - Apelação Crime 0001881-36.2014.8.14.0105, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Câmara Criminal Isolada J. em 12/07/2016.

Pelo exposto, diante dos elementos de convicção apontados nos autos não deixarem dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, resta impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

MÉRITO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

A defesa objetiva, ainda, a
desclassificação do crime de roubo para o delito de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento que o ora apelante não praticou a conduta típica descrita na denúncia.

Conforme se depreende dos autos, na data de 01/07/2016, por volta das 13h30min, a vítima FELIPE FORTES DOS SANTOS estava realizando suas atividades habituais como frentista do Posto denominado Texaco, localizado nesta cidade, ocasião em que foi abordado pelos acusados. Consta na denúncia que o réu WILAM SILVA DO REGO conduzia a motocicleta e estava portando uma arma de fogo caseira e o acusado ROSINALDO MESQUITA CARDOSO portava um simulacro, momento em que se aproximaram da vítima e mediante grave ameaça anunciaram o roubo, determinando que a vítima entregasse a renda do posto de gasolina.

Assim, o pedido do apelante de desclassificação do crime de roubo para o crime de porte ilegal de arma de fogo, não prospera, pois há presença de elemento característico do roubo, eis que a grave ameaça por parte do apelante restou configurada no momento do ato criminoso, pois abordou a vítima fazendo uso de arma de fogo, ameaçando-a e coagindo-a mediante grave ameaça.

Não cabe a desclassificação para o delito de porte ilegal de arma de fogo, pois conforme provas extraídas dos autos, o ofendida, sofreu grave ameaça no momento da execução do delito, onde o acusado o teria ameaçado com uma faca, caso o mesmo não entregasse seus pertences aparelho celular.

Assim, não há como enquadrar as ações do apelante, o acervo probatório carreado aos autos, em especial a palavra da vítima e das testemunhas, evidencia a prática do delito de roubo aniquilando a tese defensiva de que
a ação do autor não culminou em qualquer ato de grave ameaça.

Ora, conforme ressai da prova oral colhida, a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado.

Com efeito, se a vítima tivesse não se sentido ameaçada não teria entregado seus pertences ao apelante, sem reagir ou pedir socorro, sendo certo que a atitude de ameaça do réu as intimidou, reduzindo a capacidade de resistência da mesma, fazendo com que se rendessem à ordem de entregar o aparelho celular.

Desta forma, verificando que a ocorrência da
grave ameaça
, elementar do tipo do artigo 157 do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço, resta infundado
o pleito de desclassificação para o delito de furto
, razão pela qual a condenação do sentenciado deve permanecer, nos termos em que foi prolatada.

DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

A defesa, pleiteia a revisão da dosimetria para que seja reduzida a pena aplicada na nova sentença condenatória, bem como, a exclusão do concurso formal.

De início verifico que a pena-base foi aplicada bem próxima ao mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, nos seguintes termos,
verbis
:

“
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; à época dos fatos não possuía antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima; Ainda não vislumbro qualquer contribuição das vítimas para o evento criminoso.”

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a
culpabilidade é normal a espécie, os antecedentes, devem ser considerados neutros na medida em que o réu é primário.

Com relação a conduta social e personalidade, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos e as consequências são inerentes ao tipo.

No que se refere as circunstâncias do crime, observo que a conduta do apelante merece maior reprovabilidade,
na medida em que o apelante e seu comparsa, mediante uso de arma de fogo, surpreenderam a vítima em seu local de trabalho, diga-se um posto de gasolina, local que além de apresentar grande circulação de pessoas, manipula-se material altamente inflamável, o que gera grandes riscos a integridade física, tanto do ofendido, como daqueles que ali se encontravam, o que torna o delito ainda mais reprovável.

O comportamento da vítima, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. Ademais, não cabe a redução da pena-base ao mínimo na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento
do mínimo.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento integral ao apelo, mantendo a decisão vergastada em todos os seus demais termos.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022